Tribunal: TJES
Processo: 5001501-08.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001501-08.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAMBOYANT SPE INCORPORADORA LTDA e outros
RECORRIDO: PHILIPPE FREITAS VELASCO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto por Flamboyant SPE Incorporadora LTDA e Shangay Construtora e Incorporadora LTDA – EPP em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial em “ação de reparação de danos”, ajuizada por Philippe Freitas Velasco

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que adquiriu um imóvel com a requerida Flamboyant SPE Incorporadora LTDA, ora recorrente, por intermédio da requerida Shangay Construtora e Incorporadora LTDA – EPP, também recorrente. Ocorre que, no final da construção do imóvel, o demandante percebeu problemas no piso que estava, em algumas áreas, danificado.

Ademais, após diversas tentativas de solucionar o ocorrido com as demandadas, o próprio recorrido teve que arcar com os custos de material e mão de obra para solucionar o problema, vindo a ter prejuízos de ordem material e moral.

Em síntese, o magistrado sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço pela recorrente que entregou imóvel adquirido pelo recorrido em desconformidade com o acordado, inclusive com danos que inviabilizaram a permanência de morador no local. Nesse sentido, condenou as requeridas, dentre elas a recorrente, a indenizar o recorrido no importe de R$ 4.537,26 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Irresignadas, as recorrentes pugnam pela inexistência de danos morais indenizáveis e alegam que o montante da condenação por danos materiais ultrapassa o real valor dos danos reais identificados no imóvel.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que defeitos alegados pelo recorrido foram comprovados nos autos, tanto pelas imagens acostadas como pelas falas das testemunhas. Ademais, restou demonstrado que a obra de troca de pisos e azulejos ocorreu por conta dos defeitos comprovados, que, inclusive, inviabilizavam a permanência no imóvel, não devendo o consumidor arcar com o ônus da obra ou com azulejos e pisos diversos dos demais, o que justifica o total da troca realizada, não havendo prova em sentido contrário.

Pelo exposto, devida a condenação das recorrentes em indenizar o recorrido no valor arbitrado a título de danos materiais, tendo em vista que reflete todo o esforço financeiro suportado pelo recorrido para sanar os vícios no imóvel, estes oriundos da falha na prestação de serviço das fornecedoras.

Quanto aos danos morais, como bem observado pelo magistrado
a quo
, tenho que restaram demonstrados, na medida em que a falha na prestação de serviço causou prejuízos de ordem moral ao consumidor que foi forçado a realizar uma obra no seu imóvel novo, tendo que afastar o inquilino do seu imóvel, e sem qualquer auxílio das recorrentes diante da sua negligência com o consumidor, o que não deve ser considerado como mero aborrecimento.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, e o dano sofrido, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelas recorrentes. Condeno-as, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.